Tribunal: TJDFT
Processo: 0744046-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 8.009/90. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. UTILIZAÇÃO PELA FAMÍLIA COMO MORADIA. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DEVEDOR POSSUIDOR DE OUTROS IMÓVEIS. BEM DE MENOR VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 1o, da Lei no 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
2. Por sua vez, o artigo 5o da Lei 8.009/90 aduz que, para efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil.
3. Na espécie, há indícios relevantes de que o recorrente, de fato, resida no imóvel constrito, haja vista que desde a propositura da ação, em sua qualificação pessoal, declinou lá residir; as contas de consumo apresentadas são dirigidas ao mesmo endereço; bem como o próprio juízo, em decisão proferida aos 05/04/2024, reconheceu que reside naquele endereço quando indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o pálio de que “o devedor mora em bairro nobre da cidade (setor de mansões)”.
4. Os elementos dos autos demonstram que o devedor possui mais de um imóvel que, no caso, não estariam protegidos pela impenhorabilidade do bem de família. Lado outro, os credores não fizeram prova de que o bem constrito seria o de menor valor dentre aqueles pertencentes ao devedor.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.